Tribunal: TJSP
Processo: 2067606-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Possibilidade de aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Concessão da ordem, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas.